Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO PELA SUSEP. SUSPENSÃO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

I. A decretação da intervenção na entidade aberta de previdência privada pela SUSEP acarreta a suspensão do cumprimento de sentença e a desconstituição dos atos constritivos, consoante a inteligência dos artigos 6o da Lei 6.024/1974, 3o da Lei 10.190/2001 e 44 a 46 da Lei Complementar 109/2001.

II. Recurso conhecido e desprovido.